Tribunal: TJSP
Processo: 2242076-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
II. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1015 DO CPC. RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
II. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação entre a agravante e a ré, considerando não ser a Agravante a destinatária final econômica do produto, bem como a ausência de vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica.
III. Razões de Decidir: A Teoria Finalista Mitigada admite a aplicação do CDC em relações entre pessoas jurídicas, quando, ainda que não haja a figura da destinatária final econômica do produto ou serviço, se faça presente situação de vulnerabilidade. No caso, a empresa não possui vulnerabilidade econômica ou técnica. A decisão do MM. Juízo a quo deve ser mantida, pois não se aplica o CDC ao caso.
IV. Tese de julgamento: 1. A empresa não possui vulnerabilidade que justifique a aplicação do CDC. 2. A decisão proferida deve ser mantida em sua integralidade.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.